Tribunal: STF
Processo: RE 1521475
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 9):



    “ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICÍPIOS. CENSO. IBGE. VALIDADE DA ALTERAÇÃODO COEFICIENTE POPULACIONAL. 1. As estimativas populacionais do IBGE não podem ser afastadas pela mera apresentação de dados unilaterais e que não correspondem necessariamente à população total do Município. 2. Em casos que já tenha havido integral rateio das verbas do FPM com base nas estimativas populacionais elaboradas pelo IBGE, a revisão do coeficiente do município somente está autorizada quando pautada em prova inequívoca do desacerto da estimativa do IBGE, o que não se vislumbra no processo em tela.” 



    Os embargos de declaração, julgados em virtude do provimento do recurso especial, foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Confira-se com a respectiva ementa (eDOC 39):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO STJ. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ESTIMATIVA POPULACIONAL. AUMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. FATOR REPRESENTATIVO DA POPULAÇÃO. COEFICIENTE. MANUTENÇÃO. PERIODICIDADE ANUAL. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. APLICAÇÃO.



    1. A teor da legislação de regência da repartição das receitas tributárias entre os entes políticos, especificamente quanto ao Fundo de Participação dos Municípios, qualquer ato da Administração que reveja a estimativa populacional com repercussão no fator representativo da população e consequentemente no coeficiente aplicável deve respeitar a periodicidade anual da anterior fixação.



    2. O raciocínio vale para as hipóteses de redução e de majoração do coeficiente, considerando que os valores dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios dizem respeito a inscrições orçamentárias originadas dos registros da União, que pela lógica da partição o que for acrescido a um ente municipal numericamente há de ser subtraído de outro mediante recálculo, incidindo por via oblíqua o precedente apontado no acórdão embargado, que serve, assim, ao caso vertente.



    3. De outra forma, seja para reduzir o coeficiente de participação no Fundo de Participação dos Municípios, seja para a sua majoração, devem ser observados os normativos incidentes, que preceitam de modo claro sobre a anualidade ou periodicidade anual de revisão, indicando que o coeficiente fixado em um ano há de ser aplicado obrigatoriamente durante todo o exercício seguinte, sabidamente anual.



    4. A manutenção da participação predeterminada do município no Fundo de Participação dos Municípios opera a modo obrigatório durante todo o exercício financeiro para viabilizar a higidez do planejamento orçamentário e administrativo da União, na qualidade de ente de topo, partidor das receitas conforme os comandos constitucionais dos artigos 159 e 161.”



    No recurso extraordinário, interposto com base nos artigos 1°, II, III, 3°, incisos I, II, III e IV, 5°, caput, II, XXXV, LIV, LV, 19, III, 37, 93, IX, 157, 158, 159, 160 e 161, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca de omissão na fundamentação dos acórdãos e, consequentemente, ausência de prestação jurisdicional. 



    No mérito, busca a reforma da “decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região para harmonizar a interpretação do principio da anualidade e da isonomia (formal) com os demais comandos normativo-principiológicos incidentes no caso concreto, dando-se provimento ao presente recurso para o fim de determinar que as recorridas efetuem o repasse das verbas do FPM de acordo com a real população do recorrente, correspondente ao coeficiente '0,8'.” (eDOC 16, p. 39) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local em relação à revisão do coeficiente de participação no Fundo de Participação dos Municípios demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo de participação dos municípios. Coeficiente. Estimativa de crescimento populacional. Repasse. Alteração dos valores devidos. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (RE 874.2236- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21.08.15)”



    Ademais, os acórdãos recorridos encontram-se em conformidade com a jurisprudência do STF no sentido de que a alteração das estimativas populacionais do IBGE para fins de cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios no decurso do exercício financeiro viola o princípio da anualidade. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DAS ESTIMATIVAS POPULACIONAIS DO IBGE PARA FINS DE CÁLCULO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO DECURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO VIOLA O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. 1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Os acórdãos recorridos encontram-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a alteração das estimativas populacionais do IBGE para fins de cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios no decurso do exercício financeiro viola o princípio da anualidade. 5. Eventual alteração do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios em relação a um ente específico durante o exercício financeiro a que corresponde enseja ofensa ao princípio da anualidade, sendo indiferente se a mudança se deu para reduzir ou aumentar o referido coeficiente. 6. Há ainda violação ao princípio da isonomia, na medida em que o recorrente teria alterado o seu coeficiente no FPM com base em sua população efetiva enquanto todos os demais municípios da federação permaneceriam submetidos às regras estimativas definidas pelo TCU. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1440075 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 01.09.23)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SILVANIA, ESTADO DE GOIÁS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PELO QUAL FOI REDUZIDO O RESPECTIVO COEFICIENTE DE 1,2 PARA 1,0, APÓS O DESMEMBRAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, EM 1989. ALEGADA ILEGALIDADE, POR INOBSERVANCIA DAS ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO ANUAL, CONFIRMADAS PELO ACRÉSCIMO VERIFICADO NO NÚMERO DE ELEITORES. IRROGAÇÃO DESCABIDA, TENDO EM VISTA QUE O NOVO ENQUADRAMENTO SE DEU COM BASE EM DADOS POPULACIONAIS OFICIALMENTE FORNECIDOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE, DE UTILIZAÇÃO IMPERIOSA PELA CORTE DE CONTAS, A TEOR DA NORMA DO ART. 91, PARAGRAFO 3º, DA LEI N. 5.172/66, REDAÇÃO DADA PELA LC N. 59/88. SEGURANÇA DENEGADA. (MS 20.986, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 02.10.92)



    “Fundo de participação dos Municípios: Decisão Normativa 38/2000, do Tribunal de Contas da União, que reduziu o coeficiente destinado ao cálculo das quotas do Fundo de Participação do impetrante de 1,2% - fixado na Decisão Normativa 37, DOU de 29.12.2000 - para 0,8%, com base em estimativas populacionais do IBGE. A aplicação imediata da DN 38/2001 no mesmo exercício financeiro contraria a regra da anualidade decorrente da conjugação dos artigos 91 e 92 do Código Tributário Nacional com o artigo 244 do Regimento Interno do TCU e fere o direito líquido e certo do impetrante de ver mantido o coeficiente estipulado pela Decisão Normativa 37/2000, durante todo o exercício financeiro de 2001. Precedente (MS 24.098, Pleno, 29.4.2004, Cezar Peluso, DJ 21.5.2004).” (MS 24.112, Rel. Min. SEPULVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 05.08.05).



    Ademais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, verifico que no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b , do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente